Tribunal: TJPA
Processo: 0066491-75.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14852 - Pagamento do Débito
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066491-75.2012.8.14.0301

APELANTE: H. A. G. PIRES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE ECF – EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL SEM AUTORIZAÇÃO DO FISCO. VALIDADE FORMAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal oriundo de auto de infração lavrado pelo Estado do Pará, em razão da utilização de equipamento emissor de cupom fiscal sem autorização da SEFAZ/PA. A autuação teve por base suposta venda simulada no valor de R$ 8 milhões, causada por erro de operador de caixa, posteriormente cancelada.

2.

A sentença reconheceu a validade formal e material do auto de infração, com base no art. 142 do CTN e na legislação estadual aplicável, destacando a ausência de vícios no procedimento administrativo e a presunção de legitimidade do lançamento tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o erro operacional no manuseio de equipamento ECF afasta a validade do auto de infração lavrado pelo Fisco estadual; e (ii) saber se houve vício formal ou material capaz de anular o procedimento administrativo fiscal e o débito tributário correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A utilização de equipamento ECF sem autorização do Fisco equivale juridicamente ao uso de equipamento não homologado, conforme previsão do RICMS/PA e do Convênio ICMS 156/94.

5.

A alegação de erro humano não afasta a responsabilidade objetiva do contribuinte, tampouco ilide a presunção de legitimidade do ato administrativo tributário, prevista no art. 204 do CTN.

6.

O lançamento tributário foi devidamente fundamentado, observando os requisitos legais. A parte autora não apresentou provas suficientes para desconstituí-lo, tampouco demonstrou vício formal ou ilegalidade no procedimento fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

8.

Tese de julgamento:

“1. O uso de equipamento emissor de cupom fiscal sem autorização da administração tributária configura infração, independentemente de erro humano no manuseio.

2. A validade formal do auto de infração e a presunção de legitimidade do lançamento não são afastadas por alegações genéricas de arbitrariedade não comprovadas.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0066491-75.2012.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do

recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
H.A.G. PIRES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0066491-75.2012.8.14.0301
, ajuizada por
H.A.G. PIRES
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora sustenta que, em razão de fiscalização realizada pelo Fisco Estadual em 23/07/2009, foi lavrado o Auto de Infração nº 0920951000148-1, fundamentado na suposta utilização irregular de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF).

A autuação resultou na imposição de multa no valor de R$ 3.511.450,67, com base no art. 78, III, “m”, da Lei Estadual nº 5.530/89 e art. 47, III, “b”, do RICMS (Decreto 4676/01).

Sustenta que o operador de caixa teria inserido manualmente, por equívoco, valores incorretos na máquina, gerando um valor exorbitante de vendas, posteriormente cancelado pelo supervisor de caixa, que juntou os cupons fiscais comprobatórios. Defende que houve erro de manuseio do sistema e que a autuação fiscal não considerou esses elementos, configurando abuso de autoridade e desvio de finalidade.

O Estado do Pará, em sua contestação, defendeu a legalidade da autuação, afirmando que o Auto de Infração preenche os requisitos legais e que a autora reconheceu a entrega de mercadorias sem documentação fiscal válida, limitando-se a discordar do método de arbitramento da base de cálculo e da multa aplicada.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o auto de infração possui validade formal, observando os requisitos do art. 142 do CTN e da Lei Estadual nº 8.972/2000. A decisão reconheceu que o lançamento tributário encontra-se suficientemente motivado, identificando o infrator, a infração, a capitulação legal e a penalidade aplicada.

Nas razões recursais, a apelante insiste na tese de que o lançamento fiscal decorreu de erro humano na inserção dos dados no sistema ECF, o que teria gerado uma venda fictícia no valor de R$ 8 milhões.

Alega arbitrariedade do Fisco na lavratura do auto, sustenta ausência de dolo ou má-fé e requer a anulação do débito tributário. Aponta, ainda, que foram apresentados documentos que comprovam o cancelamento da operação pelo supervisor e o erro do operador de caixa.

Requer a reforma da sentença para que se reconhecesse a nulidade do auto de infração e se anulasse o débito tributário.

O Estado do Pará, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso, sustentando ausência de dialeticidade recursal, visto que as razões da apelação não enfrentam adequadamente os fundamentos da sentença recorrida. No mérito, reiterou que o lançamento tributário é válido e que a autora reconheceu o uso irregular de ECF, estando correto o arbitramento realizado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público destacou a desnecessidade de sua intervenção no feito, por ausência de interesse público primário, nos termos da Recomendação CNMP nº 34/2016.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A apelação interposta por H.A.G. PIRES insiste em narrar que a autuação seria nula porque os fiscais teriam interpretado equivocadamente a memória do equipamento emissor de cupom fiscal, gerando um suposto “valor astronômico” decorrente de erro operacional de funcionário, posteriormente cancelado.

Inicialmente, cabe destacar que, conforme registrado expressamente na
Manifestação Fiscal da SEFA/PA
, “
é evidente que o mesmo utilizou o equipamento emissor de cupom Fiscal (ECF), sem autorização do fisco, com a finalidade de se eximir do pagamento do imposto
” . Tal constatação, assinada por auditores fiscais estaduais assume relevância, na medida que a utilização de equipamento sem prévia autorização equivale juridicamente ao uso de equipamento
não homologado
, condição essencial prevista no art. 166 do RICMS/PA e em normas complementares, como o Convênio ICMS 156/94 e atos COTEPE correlatos. Em matéria de ECF, autorização e homologação são indissociáveis: sem autorização da SEFAZ, o equipamento não pode gerar documento fiscal válido.

O conteúdo da manifestação fiscal não apenas evidencia irregularidade, como aponta que a conduta não decorreu de erro isolado, mas de utilização contínua e consciente de equipamento irregular.

Neste contexto, ainda que a parte recorrente afirme que o valor lançado decorreu exclusivamente de um erro manual isolado, a afirmação não é capaz de ilidir o auto de infração lavrado contra si.

A alegação de erro humano não afasta a responsabilidade objetiva do contribuinte quanto ao correto uso dos meios de emissão de documento fiscal, sob pena de comprometimento da própria fiscalização tributária.

A apelação insiste na tese de que o Fisco teria considerado apenas uma “venda bruta diária de 8 milhões”, o que simplifica e distorce o conteúdo do lançamento. O processo fiscal demonstra que o levantamento não foi feito com base em um único registro, mas em um conjunto extenso de leituras da memória fiscal, acumuladas ao longo de todo o período fiscalizado. A narrativa recursal, portanto, não guarda correspondência com a realidade documental dos autos.

Ademais, não se identifica vícios no procedimento administrativo. O processo fiscal contém termo de apreensão, termo de devolução, relatórios detalhados, possibilidade de apresentação de defesa, interposição de recurso voluntário ao Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários – TARF e decisão administrativa final, em nenhum momento a apelante aponta qual formalidade legal teria sido desatendida, limitando-se a afirmar genericamente existir arbitrariedade, sem demonstrar desvio de finalidade, ausência de motivação ou incorreção procedimental.

A própria notificação fiscal demonstra que a empresa foi formalmente cientificada da autuação e teve garantido o direito ao contraditório administrativo.

Não há, portanto, vício formal. Não há incompetência, omissão de formalidade essencial, ilegalidade do objeto, impropriedade do motivo, nem falta de motivação. Ao contrário, o procedimento foi amplo, transparente e com múltiplas oportunidades de defesa.

Do ponto de vista probatório, o lançamento tributário goza de presunção de legalidade e veracidade, nos termos do art. 204 do CTN. Portanto, competia ao contribuinte demonstrar, de forma inequívoca, o erro do Fisco, ônus que não foi cumprido.

Nesse cenário, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo tributário.

Assim, à luz do conjunto probatório, conclui-se que a parte autora/recorrente não faz prova do que alega, e que suas afirmações carecem de respaldo documental mínimo. De igual modo, não se identifica qualquer vício formal no procedimento administrativo, que observou rigorosamente todas as etapas previstas em lei.

O Auto de Infração, portanto, apresenta-se material e formalmente válido, tendo sido lavrado com base em provas robustas, verificáveis e coerentes, derivadas de equipamento utilizado irregularmente, sem autorização e sem homologação, em clara afronta à legislação tributária.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026